Tribunal: STF
Processo: RE 1557379
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE POSSIBILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO ENTRE A FAZENDA PÚBLICA E O PARTICULAR ANTES DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA CELEBRAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. Não há no ordenamento jurídico pátrio óbice para a celebração de acordos entre a Fazenda Pública e seus credores, notadamente quando representem alguma vantagem financeira ao erário. Entretanto, por maior que seja a vantagem para a administração pública, não se pode admitir que o acordo estabeleça privilégios ao credor, esquivando-o da observância do regime de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal. Tal exigência constitucional visa assegurar o tratamento impessoal e igualitário dispensado aos administrados, não podendo ser afastado sob qualquer pretexto, impondo-se ao credor, não obstante assinta em acordo que lhe prive de parte do que lhe seria devido por direito, a observância da estrita ordem de pagamento por precatório” (fls. 1-2, e-doc. 132).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. Sergipe alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37 e o art. 100 da Constituição da República. 



    Sustenta que o Tribunal de Justiça de Sergipe, “ao concluir, de forma automática e genérica, que o acordo viola o art. 100 da CF/88 e o princípio da legalidade, o acórdão recorrido adota interpretação indevidamente restritiva do texto constitucional, ignorando os instrumentos legítimos de autocomposição expressamente previstos na própria Constituição e disciplinados por legislação infraconstitucional” (fl. 5, e-doc. 139).



    Salienta que, “em matéria de execução contra a Fazenda Pública, são inaplicáveis as disposições da execução por quantia certa previstas para os casos em geral. Isso porque a impenhorabilidade e inalienabilidade dos bens públicos constituem óbices à adoção de medidas expropriatórias para a satisfação do crédito” (fl. 10, e-doc. 139).



    Enfatiza ser “necessária a análise acerca da possibilidade de, no bojo do procedimento executivo, ser entabulado acordo entre as partes sobre a forma de pagamento da obrigação sujeita à sistemática do precatório, especialmente quando propicia importante economia aos cofres públicos” (fl. 11, e-doc. 139).



    Argumenta que “situações como a dos autos ensejam a atenuação do postulado da indisponibilidade do interesse público. Tal fato decorre da circunstância de que a solução objetivada atende, com maior eficiência, o resguardo do aludido interesse pela adoção de uma mais rápida e efetiva resolução do problema” (fl. 12, e-doc. 139).



    Ressalta ser “fundamental o estímulo à autocomposição, não como forma de frustrar o regime constitucional de adimplemento dos débitos fazendários (art. 100 da CF), e sim como mecanismo para garantir que as próprias partes, tendo em vista as suas possibilidades e necessidades financeiras, cheguem a uma solução ágil, eficiente e segura” (fl. 14, e-doc. 139).



    Assinala que “o objeto da presente controvérsia foi esclarecido no Parecer Jurídico nº 5288/2024 subscrito pela Procuradoria Geral do Estado de Sergipe, no bojo do processo administrativo nº 2072/2024-PRO.ADM.-PGE (fls. 28/32)” e que, “no caso, haverá o oferecimento de um desconto substancial no montante do crédito, além da existência de parcelamento, o que, sem dúvidas, atende ao interesse público ao fornecer vantagem, tanto econômica como financeira, para o erário” (fls. 14-15, e-doc. 139).



    Assevera “não se pretende[r] uma autorização para a livre e indiscriminada autocomposição e disposição de bens públicos, tampouco uma discussão relativamente à própria existência ou não da pretensão levada à apreciação do Poder Judiciário. Objetiva-se, no caso, convencionar sobre forma de pagamento, com a importante redução do valor devido pelo ente réu, em manifesta vantajosidade à luz das possibilidades orçamentárias existentes. Quanto ao fundamento de ausência de autorização legislativa mencionada pelo juízo a quo, frisa-se que, no caso, em atenção à disciplina da Lei de Responsabilidade Fiscal, resta desnecessária” (fl. 16, e-doc. 139).



    Frisa que “a ausência de inscrição do crédito em precatório também não obstaculiza o acordo pretendido. Como bem mencionado no agravo de instrumento interposto pela parte adversa, nos autos de n.º 202400853975, a necessidade de observância à ordem cronológico se limita aos créditos que foram inscritos em precatório. Por isso mesmo, também inexiste violação ao princípio da isonomia constitucional” (fl. 17, e-doc. 139).



    Anota que, “através dos documentos acostados, o acordo pretendido reduzirá o montante devido de R$ 285.021,33 (duzentos e oitenta e cinco mil, vinte e um reais e trinta e três centavos) para R$ 171.012,79 (cento e setenta e um mil, doze reais e setenta e nove centavos), a ser pago em duas parcelas de R$ 85.506,39 (oitenta e cinco mil, quinhentos e seis reais e trinta e nove centavos). Portanto, haverá uma redução de 40% (quarenta por cento) do valor devido, montante que poderá ser revertido em outras finalidades, como no custeio de políticas públicas e da atividade administrativa como um todo, bem como no próprio pagamento de integrantes da fila de precatórios” (fl. 18, e-doc. 139).



    Pede seja “reformado o acórdão prolatado pelo Tribunal ad quem, com a desconstituição da decisão recorrida e o deferimento do pedido de suspensão processual e de diferimento da expedição do precatório, para fins da homologação do acordo celebrado entre as partes, de modo a afastar as violações constitucionais nele verificadas” (fl. 19. e-doc. 139).



    3. Em 10.7.2025, a Subprocuradora-Geral da República proferiu parecer com a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ANTES DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ATAQUE AO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESTADUAL, NO SENTIDO DE QUE NÃO É PERMITIDA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DE PRECATÓRIO, MESMO QUE EM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO ERÁRIO, SOB PENA DE PRETERIÇÃO DOS CREDORES QUE SE ENCONTRAM HÁ MAIS TEMPO EM FILA DE ESPERA. RESTOU ASSENTADO, TAMBÉM QUE A ENTABULAÇÃO DE ACORDOS DIRETOS PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PÚBLICOS EXECUTADOS, SOMENTE É PERMITIDA APÓS A REQUISIÇÃO, VIA PRECATÓRIO, OBSERVADA A ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CREDORES E DE ACORDO COM LEI PRÓPRIA DA ENTIDADE DEVEDORA, O QUE NÃO É CASO DOS AUTOS. DISCURSO DA CORTE DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A TESE ABRAÇADA POR ESSA SUPREMA CORTE, QUANTO À NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA AO REGIME DE PRECATÓRIO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 167).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, pois ”envolve matéria relativa à possibilidade de suspensão do feito para fins de celebração e homologação de acordo direto entre as partes, mesmo após a expedição de precatório, com inúmeros benefícios ao erário, especialmente em razão da redução do montante da dívida pública e à efetividade na resolução de litígios, e ao particular, que receberá de maneira mais célere o seu crédito. Logo, a relevância social dos temas é clara, pois relaciona-se ao patrimônio público, matéria afeta a toda a coletividade” (fl. 6, e-doc. 139). É ônus legalmente conferido e exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora o recorrente tenha mencionado que a controvérsia trazida nos autos “envolve questões relevantes do ponto de vista econômico, jurídico, social e político que ultrapassam os interesses subjetivos das partes” (fl. 6, e-doc. 139), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Como assentado pela Subprocuradora-Geral da República em seu parecer, “o discurso de possibilidade da realização de acordo extrajudicial pela Administração Pública, para pagamento de dívida decorrente de precatório, quando presentes condições favoráveis ao erário, revela interesse particular do Estado de Sergipe concernente à prestação jurisdicional em caso específico de cumprimento de sentença” (fls. 9-10, e-doc. 167).



    6. Na espécie, o recorrente não demonstrou, de forma suficiente, a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, conforme disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 952.489-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.12.2016).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).  



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria ao recorrente. 



    8. No caso sob análise, o Grupo III da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “O art. 100 da Constituição Federal dispõe que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, veja-se (...).



    A finalidade da citada norma, como sabido, além de salvaguardar as finanças públicas, é o de garantir tratamento isonômico aos credores da Administração.



    Deste modo, nesta análise inicial, entende-se que não é permitido à Administração Pública realizar acordo extrajudicial para pagamento de dívida decorrente de precatório, mesmo que em condições favoráveis ao erário, sob pena de preterição dos credores que se encontram há mais tempo na fila de espera. (...)



    Convém salientar, por oportuno, que a realização de acordos diretos para pagamento de débitos públicos executados, somente é permitida após a requisição, por via do precatório, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, o que não é o caso.



    Neste aspecto, então, o Agravo não prospera.



    Ante o exposto, conhece-se do recurso para lhe negar provimento, mantendo-se inalterada a decisão combatida” (fls. 3-5, e-doc. 132).



    O Tribunal de origem assentou a submissão do caso dos autos ao regime de precatório por cuidar-se de execução de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “ADMINISTRATIVO. DÍVIDA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE DEVE SER SUBMETIDA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.Pedido formulado pelo Município do Rio de Janeiro para que seja observado o regime de precatório para o pagamento por serviços objeto de contrato administrativo, afastando a mera emissão de nota de empenho para a liquidação desse débito, reconhecido na via judicial. 2. A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, o art. 100 da Constituição Federal não criou exceção para o pagamento decorrente de empenho cancelado de forma indevida. 3. A existência de dívida a ser paga pelo Município, reconhecida judicialmente, constitui obrigação de pagar e, portanto, deve ser submetida ao regime constitucional de precatório. 4. Provimento do Agravo Interno, para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios” (ARE n. 1.528.648-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO AOS MUNÍCIPES. PRESTRAÇÃO DE CAUÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DA CAUÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE DIADEMA-SP, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.411.300-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.9.2024).



    Nesse sentido, o parecer da Subprocuradora-Geral da República:



    “De toda sorte, ainda que assim não fosse, o recurso não mereceria provimento, eis que se mostra inviável afastar a submissão ao regime de precatórios à hipótese dos autos, que cuida de obrigação de pagar quantia certa, como já decidiu essa Suprema Corte (...).



    Em arremate, insta repisar que, embora a simples situação de prejuízo seja suficiente para embasar os recursos comuns, não o é para ancorar aqueles de índole excepcional, eis que esses devem ser processados quando efetivamente trouxerem benefícios à unidade do direito objetivo, não demonstrado in casu” (fls. 10-14, e-doc. 167).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente. 



    9. Pelo exposto,nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora